Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741211-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: EDSON DA SILVA BARROS DECISÃO A destituição do mandato ocorreu em 04/10/2022. Assim, cumprido o disposto no art. 112 do CPC, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados destituídos dos registros e autuação. Em caso de o recorrente não constituir novos patronos no decênio legal, os prazos para ela serão contados independentemente de intimação. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator